Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-94.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3580 - Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800219-94.2025.8.14.0015

APELANTE: EDSON DA SILVA LAMEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA SEM PEDIDO EXPRESSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pelo crime de coação no curso do processo, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. A condenação decorre do envio de mensagens intimidatórias à vítima, por intermédio de terceiro, para fazê-la desistir de procedimentos policiais. A sentença também fixou indenização mínima por danos morais e reconheceu a substituição da pena, com revogação posterior da monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há dolo específico apto a caracterizar o crime do art. 344 do CP; (ii) se a pena-base comporta redução; (iii) se é válida a fixação de indenização mínima sem pedido expresso e quantificação na denúncia; (iv) se subsiste interesse recursal quanto à monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Dolo específico reconhecido. Tese rejeitada. Prova robusta. Mensagens intimidatórias comprovadas. Depoimentos coerentes da vítima e da autoridade policial. Confissão judicial do Apelante. Finalidade clara de favorecer interesse próprio mediante interferência em procedimento policial. Tipicidade do art. 344 do CP configurada.

Autoria e materialidade comprovadas. Conduta não se limita a conflito entre vizinhos. Houve ameaça grave para interferir em procedimento policial.

Dosimetria mantida. Tese rejeitada.

3.1. Pena-base corretamente exasperada. Culpabilidade elevada. Conduta reiterada. Circunstâncias agravadas pela premeditação e pelo uso de interposta pessoa. Consequências graves à vítima e à família.
3.2. Atenuante da confissão reconhecida. Pena reduzida na segunda fase.

3.3. Pena definitiva fixada em 1 ano e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa. Regime aberto. Substituição mantida.

Indenização mínima excluída. Tese acolhida.

4.1. Ausência de quantificação na denúncia.

4.2. Violação ao contraditório e ao sistema acusatório.

4.3. Necessidade de instrução específica para fixação do valor.

Monitoração eletrônica. Pedido prejudicado. Medida cautelar revogada após a sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para excluir a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Declarado prejudicado o pedido relativo à monitoração eletrônica.

Teses de julgamento:

“Configura o crime do art. 344 do Código Penal a conduta de intimidar vítima, por meio de terceiro, com o propósito de interferir em investigação policial.”

“A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação de valor e instrução probatória, sob pena de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados
: art. 344 do CP; art. 59 do CP; art. 65, III, “d”, do CP; art. 387, IV, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800219-94.2025.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: EDSON DA SILVA LAMEIRA

DEFESA: ANGELA ANDRESSA DA CUNHA ALVES OAB/PA 31.069

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Edson da Silva Lameira contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito e concedido o direito de apelar em liberdade.

A medida cautelar referente à monitoração eletrônica foi revogada após a sentença, em 25.07.2025.

Segundo a denúncia, no dia 26.12.2024, por volta das 16h57min, Edson da Silva Lameira, em conluio com Rogério de Souza Almeida, praticou o crime de coação no curso do processo, mediante o envio de mensagens intimidatórias via aplicativo WhatsApp à vítima Paulo Sérgio Rodrigues Nunes, com o intuito de dissuadi-lo de prosseguir com procedimentos legais instaurados por perturbação do sossego.

A denúncia foi recebida em 24.03.2025 (ID 29539627).

A sentença foi proferida em 02.07.2025 (ID 29539746).

Em suas razões recursais (ID 29539765), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de dolo específico necessário à caracterização do delito tipificado no art. 344 do Código Penal, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, a exclusão ou redução da indenização fixada a título de reparação mínima de danos, bem como o afastamento da imposição de monitoramento eletrônico.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29539769), nas quais refuta os argumentos defensivos, defendendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos. Pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31119055) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Entende que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos elementos colhidos nos autos, em especial pelas declarações da vítima e confissão do recorrente.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por Edson da Silva Lameira.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares processuais.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 26 de dezembro de 2024, o recorrente, em comunhão de desígnios com Rogério de Souza Almeida, determinou que este enviasse, por meio do aplicativo WhatsApp, mensagens intimidatórias à vítima Paulo Sérgio Rodrigues Nunes, com o propósito de constrangê-la e fazer cessar a persecução penal instaurada decorrente de ocorrências de som alto em desfavor do recorrente.

A prova coligida demonstra de forma coerente a ocorrência do delito.

As mensagens apresentadas à autoridade policial — provenientes dos números (94) 99919-1344 e (91) 99112-5920 — continham, dentre outros trechos, os seguintes:

“tou incostando em vc sobre umas denuncia aí em castanhal que tá ocorrendo. Nós Aji de seguinte maneira ou corre com nós ou e contra nós”; “Vou mandar os meninos dar uma passada aí na sua casa. Pega a vs. Dxa o irmão kieto. Retira as queixa q vc fez contra o irmão. Vc me disse que não tava qrendo problema. Pq a policia me mandou msg. Falei p gente resolver sem envolvimento com a polícia. Vc não tá agindo conforme o combinado. Vamos evitar mas problemas meu amigo. Psr acho q foi o delegado q mandou msg aki. Vc passou meu ctt pra ele.”.

Em juízo, a vítima Paulo Sérgio Rodrigues Nunes declarou que realizou sucessivas ocorrências em razão do som alto produzido pelo recorrente, e que este, inconformado, passou a ameaçá-lo e ofendê-lo, afirmando possuir amizades capazes de “resolver a situação” e de “disparar tiros contra sua residência”.

Acrescentou que o recorrente contratou o corréu para se passar por faccionado e lhe enviar mensagens intimidatórias, advertindo que “mandaria pessoas até sua casa” para obrigá-lo a retirar as
denúncias
. Relatou ainda que o recorrente chegou a lançar pedras contra sua residência, quase atingindo sua esposa grávida, que passou mal em razão do episódio, e que desde então vive em constante estado de medo e apreensão. Afirmou, por fim, que o recorrente tinha plena consciência de que já era investigado pela polícia, circunstância que não impediu a reiteração de comportamentos ilícitos.

A autoridade policial responsável pelo inquérito declarou em juízo que a vítima já havia comparecido à delegacia em outras ocasiões para denunciar o som alto e as ameaças proferidas pelo recorrente, e que este fora intimado, mas não compareceu de pronto para prestar esclarecimentos. Posteriormente, a vítima apresentou à autoridade as mensagens de conteúdo intimidatório, o que ensejou diligências que confirmaram sua proveniência de número pertencente ao corréu, o qual confessou haver agido a pedido do recorrente, esclarecendo que este lhe solicitara o envio das mensagens para impor medo à vítima, a fim de fazê-la cessar as denúncias. Na sequência, a vítima retornou à delegacia relatando novo episódio, em que o recorrente teria lançado pedras contra sua residência.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente confessou ter solicitado ao corréu o envio das mensagens intimidatórias, admitindo, ainda, que o fez com o intuito de cessar as constantes intervenções policiais provocadas pela vítima.

O conjunto probatório, portanto, demonstra de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime de coação no curso do processo.

A materialidade decorre das mensagens intimidatórias, dos depoimentos judiciais coerentes da vítima e da autoridade policial e da confissão judicial do recorrente, que confirma ter instigado a conduta do corréu para que ameaçasse a vítima, com a finalidade de interferir no regular desenvolvimento das investigações policiais.

A autoria, por sua vez, está consolidada pela confissão e pela prova testemunhal uníssona quanto ao comando e ao propósito de intimidar a vítima, notadamente para interferir em investigações policiais em andamento.

O dolo específico de “favorecer interesse próprio” é manifesto, uma vez que o recorrente buscava impedir a continuidade das investigações policiais em seu desfavor.

A tipicidade subjetiva do art. 344 do Código Penal exige o propósito finalístico de coagir alguém com vistas a obstar sua atuação em processo judicial, policial ou administrativo. Tal elemento se encontra plenamente configurado, pois o recorrente não apenas tinha ciência das investigações em curso, mas utilizou-se de interposta pessoa e de mensagens ameaçadoras para tentar paralisá-las.

Dessa forma, a conduta narrada não se reduz à mera desavença entre vizinhos, nem se limita à esfera contravencional; ao contrário, traduz ato deliberado de constrangimento ilegal, mediante grave ameaça, praticado contra pessoa que atuava como parte interessada em procedimento policial.

A sentença, portanto, apreciou corretamente o acervo fático-probatório, reconhecendo o crime de coação no curso do processo, nos termos do art. 344 do Código Penal.

Da Dosimetria da Pena

A reprimenda foi fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, fundamentos que merecem ser preservados.

No tocante à culpabilidade, verifica-se maior grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pela persistência do recorrente em adotar comportamento intimidatório mesmo diante da existência de sucessivos registros e procedimentos instaurados em razão dos conflitos com a vítima, circunstância que demonstra acentuado desprezo pelos meios legítimos de solução das controvérsias e justifica a exasperação da pena-base.

Quanto às circunstâncias do crime, restou demonstrado que o recorrente não agiu de forma impulsiva ou ocasional, mas articulou previamente o envio das mensagens intimidatórias por intermédio de terceiro, valendo-se de interposta pessoa para potencializar o temor da vítima, circunstância que revela maior gravidade concreta da conduta e autoriza a valoração negativa da vetorial.

No que se refere às consequências do delito, os elementos probatórios evidenciam que os fatos ultrapassaram os efeitos ordinariamente decorrentes da infração penal, uma vez que a vítima passou a viver em constante estado de medo e apreensão, situação que igualmente repercutiu sobre sua esposa, então gestante, a qual, segundo os relatos colhidos em juízo, sofreu abalo em razão dos episódios de intimidação.

Assim, justificada a exasperação da pena-base, fixada em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a circunstância atenuante da confissão qualificada, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, reduzindo-se a reprimenda para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ausentes agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase, a pena definitiva restou estabelecida em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mostrando-se proporcional e adequada às particularidades do caso concreto, não havendo razão para qualquer reparo.

A dosimetria foi corretamente individualizada e revela observância aos critérios do art. 59 do Código Penal, não havendo margem para redução ou modificação da sanção.

Da Indenização por Danos Morais

A sentença impôs reparação mínima de dez salários mínimos, a título de danos morais, sem que a denúncia houvesse indicado, em seu pedido expresso, o valor pretendido.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação do valor mínimo de reparação civil, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige o atendimento cumulativo de três requisitos: pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio acusatório (STJ - REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/11/2023).

Inexistindo esses pressupostos, a condenação ao pagamento de indenização mínima não pode subsistir, impondo-se sua exclusão, ressalvado o direito da vítima de postular eventual reparação na via cível.

Desse modo, a fixação de indenização sem a prévia delimitação quantitativa na exordial acusatória representa inaceitável ampliação do objeto da ação penal, subvertendo o sistema acusatório e comprometendo o exercício da ampla defesa.

A sentença, ao fixar valor não requerido nem demonstrado, incorreu em ofensa ao contraditório que deve ser sanada por esta instância revisora, impondo-se a exclusão da condenação civil, em homenagem aos princípios da legalidade, da congruência e do contraditório substancial.

Do Pedido de Revogação da Monitoração Eletrônica

Quanto ao pleito de afastamento da monitoração eletrônica, verifica-se que a medida cautelar de uso de tornozeleira já foi formalmente revogada pelo juízo de origem em 25.07.2025, após a sentença condenatória. Assim, julgo prejudicado o pedido pela perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
exclusivamente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, afastando as teses de ausência de dolo específico, bem como o pleito de redimensionamento da pena-base. Declaro, ainda, prejudicado o pedido de afastamento da monitoração eletrônica, em razão da superveniente revogação da medida cautelar.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 01/07/2026